Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711416-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Gustavo Feu Ferreira Dias Embargada: Centro Oeste Asfaltos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e por Gustavo Feu Ferreira Dias (Id. 20139031) contra o acórdão (Id. 19771606) que negou provimento ao recurso manejado pelos oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator